Tribunal: TJPA
Processo: 0802598-36.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802598-36.2019.8.14.0009

APELANTE: I. D. S. F., V. D. S. F.

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA FORMA DO ART. 300 DO CPC
. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA

CONFIGURADA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECONHECIDO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por V.D.S.F e I.D.S.F., menores representados por sua mãe, Nelisa Cristina dos Santos Ferreira

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte.

Nos autos (ID 12594844 – fls. 1/11) relatam os autores que viviam sob a dependência econômica da Sra. Maria Roseli Silva Seabra, sua tia, inclusive sendo esta senhora a guardiã legal das requerentes, concedida judicialmente pelos processos de nº 0005299-76.2014.8.14.0009 e 0001222-54.2010.8.14.0009 (ID’s 12594856 – fls.1 e 12594856 – fls. 5/6).

Ocorrido o óbito da Sra. Maria Roseli Silva Seabra em 08.11.2016, apresentaram requerimento administrativo junto ao IGEPREV buscando o recebimento de pensão, indeferido sob o fundamento de que não se enquadravam no rol de dependentes elencados na Lei Complementar Estadual nº 39/2002, motivando o ingresso da presente ação.

Indeferida a antecipação da tutela (ID 12594863 – fls. 1).

Ao contestar, o IGEPREV informa ser o pedido contrário às disposições legais; a falta de amparo jurídico na legislação previdenciária ao recebimento do benefício por “menor sob guarda”. Limitações legais e constitucionais à pensão por morte. Princípio tempus regit actum. Art. 195, § 5º da Constituição Federal. Que resta inconcebível que seja paga pensão aos requerentes, porquanto não há previsão legal para pagamento de pensão previdenciária para menores sob guarda. A inaplicabilidade do ECA, prevalência da norma previdenciária. Violação à Lei Federal nº

Sobreveio a sentença, a qual julgou improcedente a ação, conforme abaixo transcrevo:

“A testemunha ouvida em juízo relatou de forma sucinta que os genitores dos autores possuem aptidão para o trabalho, sendo que o pai trabalha com digitação e a mãe com aula de reforço.

Ainda relatou que a antiga segurada ficou com a guarda das crianças para ajudar na educação e por conta do plano de saúde.

Ou seja, a guarda exercida pela falecida era exercida como forma de complementação de renda e para auferir os benefícios do plano de saúde.

Diante da inexistência de fatos que importassem a real necessidade do anterior deferimento da guarda judicial, sobretudo por não haver o requerido participado do Processo anterior (REsp 35.018/MG), descabe a concessão do benefício.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, na forma do artigo 487, I do CPC.

Custas e honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa pelo autor, suspensa a cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Transitado em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.”

Inconformado, recorreram da decisão os autores alegando, sinteticamente, em razões recursais, que a interpretação da legislação previdenciária nunca pode acentuar as desigualdades e nem contrariar o princípio da dignidade da pessoa humana e requer, ao final, o provimento da apelação, reconhecendo-se a juridicidade do pagamento da pensão previdenciária aos requerentes (ID 12594909 – fls. 1/14).

Contrarrazões apresentadas em ID

12594912 – fls. 1/2, postulam a manutenção integral da sentença.

Instado, o Ministério Público de segundo grau, apresentou parecer, pelo conhecimento e pelo provimento do recurso de Apelação (ID 15174660 – fls. 1/6).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A controvérsia posta em discussão consiste em verificar se os autores ostentam a condição de dependentes do sua tia, ex-segurada, falecido em 08.11.2016 e, via de consequência, se detém o direito ao recebimento do benefício previdenciário de
pensão
por
morte
.

Sobre o benefício pleiteado, a
súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que:

"
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento da ex-segurada se deu em 08 de novembro de 2016, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID 12594860 – fls. 1), temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e suas alterações, que assim dispões sobre dependentes:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII -
o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos.

No caso dos autos, a instituidora da pensão é o Sra. Maria Roseli Silva Seabra, tia e guardiã dos requerentes Vitória dos Santos Ferreira e Isack dos Santos Ferreira, que veio a falecer em 08/11/2016, tendo assumido a guarda das autoras judicialmente pelos processos nº 0005299-76.2014.8.14.0009 e 0001222-54.2010.8.14.0009 (ID’s 12594856 – fls.1 e 12594856 – fls. 5/6), obrigando-se a cumprir com todos os deveres inerentes ao cargo, prestando-lhes assistência material, moral e educacional.

Nesse sentido, considerando que os autores do pedido do benefício são menores sob guarda, a autarquia previdenciária defende que não há direito a ser amparado, pois não está inserido no rol de dependentes legais.

Entretanto, entendo que o argumento não merece acolhimento, uma vez que o tema já foi amplamente discutido nos Tribunais Superiores, e inclusive é tema de Recurso Repetitivo (Resp 1411258- tema repetitivo 732), o qual tem força vinculante e se enquadra perfeitamente no precedente judicial, conforme a ementa do julgado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E HUMANITÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/STJ.
DIREITO DO MENOR SOB GUARDA À PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR. EMBORA A LEI 9.528/97 O TENHA EXCLUÍDO DO ROL DOS DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS NATURAIS OU LEGAIS DOS SEGURADOS DO INSS. PROIBIÇÃO DE RETROCESSO. DIRETRIZES CONSTITUCIONAIS DE ISONOMIA, PRIORIDADE ABSOLUTA E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ART. 227 DA CF). APLICAÇÃO PRIORITÁRIA OU PREFERENCIAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), POR SER ESPECÍFICA, PARA ASSEGURAR A MÁXIMA EFETIVIDADE DO PRECEITO CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO.
PARECER DO MPF PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, A TEOR DA SÚMULA 126/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

(...). 3. Quanto ao mérito, verifica-se que, nos termos do art. 227 da CF, foi imposto não só à família, mas também à sociedade e ao Estado o dever de, solidariamente, assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais com absoluta prioridade. Além disso, foi imposto ao legislador ordinário a obrigação de garantir ao menor os direitos previdenciários e trabalhistas, bem como o estímulo do Poder Público ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado.

4.
A alteração do art. 16, § 2o. da Lei 8.213/91, pela Lei 9.528/97, ao retirar o menor sob guarda da condição de dependente previdenciário natural ou legal do Segurado do INSS, não elimina o substrato fático da dependência econômica do menor e representa, do ponto de vista ideológico, um retrocesso normativo incompatível com as diretrizes constitucionais de isonomia e de ampla e prioritária proteção à criança e ao adolescente. 5. Nesse cenário, a jurisprudência desta Corte Superior tem avançado na matéria, passando a reconhecer ao menor sob guarda a condição de dependente do seu mantenedor, para fins previdenciários.
Precedentes: MS 20.589/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Corte Especial, DJe 2.2.2016; AgRg no AREsp. 59.461/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp. 1.548.012/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp. 1.550.168/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.10.2015; REsp. 1.339.645/MT, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 4.5.2015.

6. Não se deve perder de vista o sentido finalístico do Direito Previdenciário e Social, cuja teleologia se traduz no esforço de integração dos excluídos nos benefícios da civilização e da cidadania, de forma a proteger as pessoas necessitadas e hipossuficientes, que se encontram em situações sociais adversas; se assim não for, a promessa constitucional de proteção a tais pessoas se esvai em palavras sonoras que não chegam a produzir qualquer alteração no panorama jurídico.

7. Deve-se proteger, com absoluta prioridade, os destinatários da pensão por morte de Segurado do INSS, no momento do infortúnio decorrente do seu falecimento, justamente quando se vêem desamparados, expostos a riscos que fazem periclitar a sua vida, a sua saúde, a sua alimentação, a sua educação, o seu lazer, a sua profissionalização, a sua cultura, a sua dignidade, o seu respeito individual, a sua liberdade e a sua convivência familiar e comunitária, combatendo-se, com pertinácia, qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, caput da Carta Magna).

8. Considerando que os direitos fundamentais devem ter, na máxima medida possível, eficácia direta e imediata, impõe-se priorizar a solução ao caso concreto de forma que se dê a maior concretude ao direito.
In casu, diante da Lei Geral da Previdência Social que apenas se tornou silente ao tratar do menor sob guarda e diante de norma específica que lhe estende a pensão por morte (Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 33, § 3o.), cumpre reconhecer a eficácia protetiva desta última lei, inclusive por estar em perfeita consonância com os preceitos constitucionais e a sua interpretação inclusiva.

9. Em consequência, fixa-se a seguinte tese, nos termos do art.

543-C do CPC/1973: O MENOR SOB GUARDA TEM DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR, COMPROVADA A SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 3o. DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, AINDA QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO SEJA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.523/96, REEDITADA E CONVERTIDA NA LEI 9.528/97. FUNDA-SE ESSA CONCLUSÃO NA QUALIDADE DE LEI ESPECIAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (8.069/90), FRENTE À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

10. Recurso Especial do INSS desprovido.

(REsp 1411258/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 21/02/2018)

Ante o exposto, verifica-se que o precedente vinculante levantou pontos importantes, como a proibição ao retrocesso e a máxima proteção à criança ao adolescente, de modo que foi firmada a seguinte tese:

"O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária".

No mesmo entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já proferiu diversos julgados, tais como os seguintes:
REsp 1589827 / SE; AgInt na Pet 7436 / PR; AgInt no REsp 1542353 / ES; AgInt no REsp 1670345 / RJ; REsp 1653981 / PB,

O tema também já foi discutido no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE A MENOR SOB GUARDA.
RECONHECIMENTO DE DIREITO. AO MENOR SOB GUARDA DEVE SER ASSEGURADO O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE, MESMO SE O FALECIMENTO DO INSTITUIDOR SE DEU APÓS A MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI N. 9.528/1997 NA LEI N. 8.213/1990.
INEXISTENCIA DE OMISSÃO A SER ACLARADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME
. 1. por tratar de interesse de menor, deve ter por base o princípio constitucional do melhor interesse da criança, insculpido no art. 227 da Constituição Federal, o qual faz questão de determinar em seu § 3º, inciso II, que o direito a proteção especial do menor abrangerá a garantia de direitos previdenciários. Julgado em sintonia com a jurisprudência do STJ
no EREsp 1.141.788/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 16/12/2016 e EAg 1038727/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial.

(2018.05081097-27, 199.212, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-12-13, Publicado em 2018-12-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. POSSIBILIDADE. RESP Nº 1.411.258/RS (TEMA 732/STJ). EQUIPARADO A FILHO. LIMITE ATÉ 21 (VINTE E UM) ANOS.
ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA CASSADA.
(...)O agravante, menor ao tempo do ajuizamento da ação, que estava sob guarda da segurada do IGEPREV, tem direito à concessão do benefício de pensão por morte, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do ECA e em consonância ao REsp nº 1.411.258/RS (TEMA 732-STJ), de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC; 4. Para fins de percepção de benefícios previdenciários, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. Inteligência do §6º, do Art. 6º; 5. A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91; 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará ao completar 21 (vinte e um) anos de idade
; (...)

(2118915, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22)

No caso em tela, verifica-se que as demandantes viviam sob a guarda de sua tia, tendo a dependência econômica sido reconhecida por meio de sentença, nos autos das Ações de Guarda nº
0005299-76.2014.8.14.0009 e 0001222-54.2010.8.14.0009 (ID’s 12594856 – fls.1 e 12594856 – fls. 5/6)
,

e ainda

demonstrada nos documentos juntados aos autos, nos quais constam como dependentes, sobretudo a declaração de imposto de renda, ficando comprovado que o mesmo arcava com os custos de plano de saúde e educação (colégio e transporte escolar); e ainda a declaração de testemunha; na qual a tia consta como o responsável financeira pelos menores, levando a crer que certificada a prova da dependência econômica, e, portanto, pela existência de direito líquido e certo ao percebimento do benefício previdenciário pleiteado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, modificando a sentença para determinar que a autarquia previdenciária pague às requerentes
o benefício de pensão por morte, desde a data do óbito de seu guardião (31/07/2007).

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/05/2024